Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750499-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JESUNIR DOMINGOS SILVA VAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jesunir Domingos Silva Vaz de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo no 0707039-83.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. A decisão Id. 21787717 antecipou os efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da Intimação Demolitória no D878905-OEU (Id. 21700352, p. 5), até o julgamento do presente recurso. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora